Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMÓVEL ALIENADO SIMULTANEAMENTE À AUTORA E A TERCEIRO. DESPESAS ORDINÁRIAS COM MORADIA. DANOS EMERGENTES. NÃO VERIFICADOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Os gastos efetuados pela autora mensalmente com a sua moradia caracterizam despesas ordinárias que não decorrem do inadimplemento contratual e, consequentemente, não servem de fundamento para o deferimento de pagamento de danos emergentes.

2. A frustração decorrente da impossibilidade de dispor do imóvel recém adquirido, descobrindo a apelante, na data em que realizaria a mudança, que a ré teria transferido o imóvel a terceiro, transcende a esfera do mero aborrecimento, ofende os direitos da personalidade, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.